Tribunal: TJMT
Processo: 1018396-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018396-48.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ELIANE XAVIER BARQUEIRO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de 30 dias de férias acrescidos de 1/3 constitucional, mas julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade contratual e o pagamento de FGTS, sob o fundamento de validade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Várzea Grande entre 12/2022 e 04/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias da parte autora configuram desvirtuamento do caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da CF/88; (ii) se a nulidade dos contratos temporários gera direito ao recebimento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza contratações temporárias apenas para atender a necessidades excepcionais, o que deve ocorrer por prazo certo e determinado, nos moldes da Lei Municipal no 2.613/2003.
4. A legislação municipal prevê que a contratação temporária de professor substituto deve ter duração máxima de dois anos.
5. A sucessiva e reiterada celebração de contratos temporários, sem interrupção substancial e coincidentes com o calendário escolar, caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação, configurando nulidade do vínculo, conforme o Tema 551 do STF.
6. O vínculo contínuo de 12/2022 à 04/2025 extrapola o limite temporal legal, evidenciando a contratação para suprimento de necessidade permanente, vedada pelo art. 37, § 2o, da CF/88.
7. Conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, o trabalhador cujo contrato é declarado nulo faz jus ao recebimento do FGTS, quando mantido o direito à remuneração.
8. O Município não comprovou nos autos o recolhimento do FGTS, encargo que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professor por prazo superior ao permitido na legislação municipal, mediante renovações sucessivas, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, ensejando a nulidade do contrato. 2. É devido o pagamento do FGTS ao servidor cujo contrato temporário foi declarado nulo por desvirtuamento da finalidade constitucional, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. As interrupções contratuais coincidentes com o recesso escolar não descaracterizam a continuidade do vínculo para fins de nulidade contratual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal no 2.613/2003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018396-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE XAVIER BARQUEIRO - CPF: 082.434.789-73 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025